Tribunal: TJDFT
Processo: 0709051-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PARTILHA. IMÓVEIS. NÃO REGULARIZADOS. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. PROPRIEDADE. POSSE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As cessões dos direitos possessórios inseridas sobre imóvel originado de parcelamento indevido de terras configuram direito pessoal constituído de conteúdo econômico, mesmo que o bem não se encontre em situação regular diante do ente público específico, podendo, assim, ser objeto de partilha.
2. A Jurisprudência desse eg. TJDFT considera admissível a partilha de direitos possessórios sobre os bens imóveis não regularizados, ante a sua expressão econômica, desde que haja, contudo, documentos comprobatórios da posse exercida pelos autores da herança.
3. Em que pese a possibilidade de partilha de imóvel em área irregular, in casu, contudo, inexiste a comprovação de posse dos imóveis excluídos da partilha, pois ausente qualquer documentação concernente à escritura pública ou cessão de direitos.
4. Ressalte-se a inexistência de prejuízo à agravante, em razão da possibilidade de os imóveis em comento serem partilhados em ação de sobrepartilha, caso haja a regularização dos mesmos.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.